Tribunal: TJDFT
Processo: 0753595-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753595-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação dos efeitos da tutela interposto por CONSTRUCOES ACNT LTDA. em face da decisão de ID 255863643, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisas de bens e vínculos patrimoniais em nome do executado por meio do sistema SNIPER. Sustenta a recorrente que a decisão recorrida é equivocada, pois desconsidera o longo período de inatividade do processo e impede a adoção de diligências necessárias à satisfação do crédito. Argumenta que o indeferimento da pesquisa patrimonial compromete a efetividade da execução, contrariando o interesse do credor, conforme previsto no art. 797 do Código de Processo Civil. Consigna que o uso do sistema SNIPER 4.0 é legítimo e necessário, sendo reconhecido pela jurisprudência como meio eficaz para a identificação de ativos penhoráveis. Alega que a negativa da diligência viola princípios processuais fundamentais, como a efetividade da tutela jurisdicional, a cooperação entre as partes e o juiz (art. 6o do CPC) e a razoável duração do processo (art. 4o do CPC), além de frustrar o direito do credor à satisfação do crédito. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a realização das pesquisas patrimoniais via sistema SNIPER, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 79123512), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ferramenta SNIPER consubstancia-se em “(...) uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Em que pese o posicionamento anteriormente adotado por esta Turma, inclusive em acórdãos relatados por este Relator no sentido da pertinência da consulta ao sistema SNIPER nos feitos executivos, tem-se que o tema merece melhor reflexão por parte desta Instância revisora. Isso porque, na prática, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, não possuindo, até o momento, uma base de dados consolidada que apresente novas informações além daqueles já contempladas por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e às próprias partes, de modo que não é possível vislumbrar efetividade na realização da pesquisa. Em assim sendo, tenho por bem refluir do posicionamento até então adotado, para aderir à corrente que compreende pela ineficiência empiricamente verificada da ferramenta, consoante se aduz dos seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. OFÍCIO AO INSS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência para localização de bens da parte executada, consistentes na utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e na expedição de ofício ao INSS. 2. A execução originária tem por objeto débito de R$ 42.259,07, lastreado em cheques, com início em 06/03/2024. 3. O juízo de origem já realizou pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a realização de diligência por meio do sistema SNIPER para localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O SNIPER é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ para centralizar investigações patrimoniais, com acesso a diversas bases de dados. 6. Apesar de sua concepção inovadora, o SNIPER ainda apresenta baixa efetividade prática na localização de bens penhoráveis, conforme reiteradas experiências judiciais. 7. As informações disponíveis no SNIPER, como dados da Receita Federal, TSE, ANAC e Tribunal Marítimo, não têm se mostrado eficazes para fins de constrição patrimonial. 8. A utilização do SNIPER implica dispêndio de recursos e força de trabalho, sem resultados concretos, razão pela qual se justifica o indeferimento da diligência. 9. Quanto ao INSS, reconhece-se a possibilidade de obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários. 10. A jurisprudência admite a expedição de ofícios ao INSS como meio legítimo de investigação patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A baixa efetividade prática do sistema SNIPER justifica o indeferimento de sua utilização como meio de investigação patrimonial. É cabível a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado, como medida de efetividade da execução." Dispositivos relevantes citados: art. 833, inc. IV e §2o, do CPC; art. 6o, 4o e 139, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.874.222/DF (STJ); Acórdão 2034874, 0721352-30.2025.8.07.0000; Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000; Acórdão 1941043, 0730626-52.2024.8.07.0000. (Acórdão 2061074, 0733257-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença (ação monitória). 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a pesquisa Sniper. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de realização de pesquisa no sistema Sniper, para busca de bens penhoráveis do agravado-devedor. III – Razões de decidir 4. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023. (Acórdão 2056513, 0733469-53.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa ao sistema SNIPER para localização de bens e vínculos da parte executada, nos autos de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização da ferramenta SNIPER como meio de investigação patrimonial para localizar bens da parte executada, em complemento às pesquisas já realizadas em outros sistemas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), visando à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SNIPER foi desenvolvido pelo CNJ com foco em investigações criminais complexas, especialmente relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro, não se destinando prioritariamente à execução civil. 4. As informações patrimoniais da parte executada podem ser obtidas pelos sistemas já disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que foram efetivamente utilizados no caso concreto. 5. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) impõe atuação conjunta entre as partes e o juiz, mas não autoriza a transferência exclusiva ao Poder Judiciário da busca por bens do devedor sem demonstração de indícios concretos de ocultação ou alteração patrimonial. 6. A reiteração de diligências sem elementos mínimos de efetividade afronta a razoável duração do processo e representa medida gravosa de quebra de sigilo da parte executada. 7. Precedentes desta e. Turma reconhecem que o sistema SNIPER deve ser utilizado apenas com demonstração clara de sua razoabilidade e potencial de efetividade, o que não foi feito no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O uso do sistema SNIPER em execuções civis exige a demonstração de indícios concretos de efetividade da medida. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Judiciário da obrigação de buscar bens da parte executada sem comprovação de sua viabilidade. (Acórdão 2068409, 0738595-84.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER E INCLUSÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, parte exequente, contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0736341-03.2023.8.07.0003, que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens via sistema SNIPER e de inclusão do devedor no SERASAJUD, determinando ainda a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC. 2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de utilidade e efetividade da pesquisa pelo SNIPER, diante da integração entre os sistemas de busca patrimonial, e na desnecessidade de ordem judicial para inclusão no SERASAJUD. 3. A parte agravante sustenta a eficácia e utilidade do sistema SNIPER na localização de bens e defende que a inclusão judicial via SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa de bens de devedor em cumprimento de sentença; e (ii) saber se a inclusão do devedor no SERASAJUD deve ser determinada pelo Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O sistema SNIPER, conforme jurisprudência consolidada, não apresenta efetividade superior às consultas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros sistemas disponíveis ao juízo. 6. A inclusão de devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, não exige intervenção judicial, podendo ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme precedentes do TJDFT (Acórdão 1379486, 4a Turma Cível, j. 14/10/2021).IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o uso do sistema SNIPER e a inclusão do devedor no SERASAJUD. Tese de julgamento: “1. O uso do sistema SNIPER pressupõe indícios concretos de ocultação ou dilapidação patrimonial, não configurados pela mera frustração de diligências típicas de execução. 2. A inclusão de devedor no SERASAJUD constitui medida de iniciativa da parte interessada, prescindindo de ordem judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773 e 782, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AGI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 09/07/2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AGI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 15/07/2024; TJDFT, Acórdão 1907543, AGI 0710868-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024, DJe 27/08/2024. (Acórdão 2069013, 0727848-75.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) Consigno, por oportuno, que não se trata de recalcitrância na utilização de ferramentas úteis postas à disposição da jurisdição. Pelo contrário, esta Relatoria busca sempre que possível aderir e incentivar tais inovações no fito de modernizar as relações processuais e imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional. No entanto, no caso específico do SNIPER, após longo período de reforma de decisões oriundas da Instância a quo, desde a notícia de implementação da plataforma, a experiência demonstra que, até que sejam incluídas nesta busca sistematizada sistemas relevantes como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a efetividade da medida continuará sendo muito próxima de ineficácia absoluta e, portanto, não justifica o açodamento das varas com medidas preponderantemente inócuas. Ademais, compulsando os autos, verifica-se na hipótese, que já houve consulta aos sistemas SISBAJUD (ID origem 131546796), RENAJUD e INFOJUD (ID 139444618), inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD (ID 135954579), penhora de bens que guarnecem a residência do executado (ID 147351012), expedição de ofício ao Banco Central com o fim de solicitar junto às Administradoras de Consórcio informações sobre a existência de cotas de consórcio em nome do agravado (ID 160808653) e pesquisa ao próprio sistema SNIPER (ID 158304413), sem que, contudo, o agravante lograsse êxito quanto às medidas deferidas. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator